Tribunal: TJPA
Processo: 0806590-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806590-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA MORAES AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS CAPITULADOS NOS ARTIGOS 33, 35 e 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/06. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A CORRÉS NOS TERMOS DO ARTIGO 580, DO CPP. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PODER DE MANDO. REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O efeito extensivo de que trata o artigo 580, do Código de Processo Penal, somente é aplicável ao paciente que esteja em situação jurídica idêntica àquele que já foi beneficiado com a ordem liberatória, cuja extensão se postula.

2. Não se identifica,
in casu,
flagrante ilegalidade diante da ausência de similitude fática entre a situação das corrés e a da ora paciente;

3 - Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas Dras. Lygia Barreto do Amaral Cypriano, Priscila Herondina Reis de Souza e Larissa do Amaral Cypriano, em favor da nacional Andreza Moraes Aquino, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam as impetrantes, em síntese, que:

“(...).

A paciente foi presa preventivamente no dia 10/07/2020 (há quase UM ANO), por suposta prática dos crimes art. 33 “caput” c/c art. 35, “caput” e Art. 36 da Lei n° 11.343/2006, bem como Art. 288 do Código Penal Brasileiro. (DENUNCIA ACOSTADA).

A paciente foi presa por volta das 06h00min, em sua casa, na Rua Alves Teixeira, Bairro Boa Esperança, na Cidade de Igarapé-Miri, durante o cumprimento da ordem de prisão e de busca e apreensão,
os policiais NÃO encontraram drogas, armas, dinheiro ou qualquer material ilícito na residência da requerente
.

A mesma é mãe solteira de 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos, a qual NÃO foi presa em flagrante pela prática de novo crime, mas apenas em virtude de prisão preventiva solicitada com base em uma investigação anterior.

Por preencher os requisitos para receber o benefício da prisão domiciliar a defesa
solicitou a (re) APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, como fundamento CONSTITUCIONAL AO PRINCIPIO DA ISONOMIA,
informando para tanto (petição acostada em seu inteiro teor):

Que as acusadas JÉSSICA CILANDIA BARBOSA DOS SANTOS e ANA AFONSO AIRES, foram beneficiadas com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por terem filhos menores de 12 anos, que necessitam de cuidados de suas genitoras (decisão acostada);

Que a paciente ANDREZA AQUINO assim como JÉSSICA CILANDIA BARBOSA DOS SANTOS e ANA AFONSO AIRES, também possui filhos pequenos, que necessitam de seus cuidados, fato informado e atestado por Equipe Judicial Interdisciplinar pertencente ao Sistema de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (DOCUMENTO ACOSTADO);

Já há informação nos autos que a genitora de Andreza Aquino, que cuida das crianças é cardiopata, ou seja, também precisa de atenção e cuidados;

Foi informado que a mesma está presa há quase UM ANO sem qualquer evidencia de marcação de audiência de instrução e julgamento, estando todos os ACUSADOS ESTÃO NO MESMO PATAMAR DE IGUALDADE, uma vez que, à TODOS, EXATAMENTE À TODOS, SÃO APRESENTADAS IMPUTAÇÕES ILÍCITAS IGUAIS, LOGO NÃO HÁ PORQUE EXISTIR tratamento diferenciado entre os acusados, uma vez que ainda não foi verificado, através da instrução, qual o suposto papel de cada um DENTRO DE TODO O ENREDO CRIMINOSO.” <sic>

Dessa forma, sustentam que a paciente faz jus à extensão do benefício concedido às corrés
Jéssica Cilandia Barbosa dos Santos e Ana Afonso Aires, beneficiadas com a substituição da prisão preventiva no cárcere pela prisão domiciliar, por terem filhos menores de 12 anos
.

Por fim, requerem,
ipsis litteris:

“
1. Recebida a preliminar ventilada, para que o presente
habeas corpus
seja conhecido;

2.
Atento e reconhecido o ITEM 1, que o presente
Habeas Corpus
, com fulcro nos artigos 5º, LXVIII, CF c/c arts. 647 e 648, I do CPP, seja provido;

3.
REQUER,
com fulcro no artigo 5º, da CF, que estabeleceu o princípio da igualdade processual ou isonomia
, que seja dado o mesmo tratamento à paciente, que foi dado às outras acusadas, e considerando ainda, o inciso
LXVI do mesmo dispositivo, da Constituição Federal c/c artigo 318-A, do CPP, SEJA CONCEDIDO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, como uma forma de direito e tratamento igual entre as partes;

4. POSTERIORMENTE IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR,
em favor de
ANDREZA MORAES AQUINO
, SEM PREJUÍZO A MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A PRISÃO, para que assim possa restabelecer seus laços maternos com seu filho, rompidos desde sua prisão.
” <sic>

Juntam documentos (Id. 5633458 a 5634617).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos, Id. 5670795.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5704454, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 5727529, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão da ordem, Id. 5805764.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Inicialmente, ressalta-se que este é o quarto
writ
que as impetrantes buscam a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar em favor da paciente.

Na primeira oportunidade, nos autos de nº 0808449-49.2020.8.14.0000, julgado na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 22/09/2020 e 27/09/2020, esta e. Seção de Direito Penal denegou a ordem, à unanimidade, restando o v. Acórdão assim ementado, Id. 3718623,
verbis
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33, 35 e 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” COM PODER DE MANDO – REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO – PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2. O entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, em 20/2/2018), deve ser analisado com parcimônia quando existirem circunstâncias excepcionais.

3. “Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma – a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

4. Ordem denegada.

Já na segunda impetração, autos de nº 0812644-77.2020.8.14.0000, julgada na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 09/03/2021 e 11/03/2021, objetivava-se à liberdade, com outros fundamentos e, também, a concessão da benesse da prisão domiciliar, sendo, neste ponto,
não conhecido
por se tratar de reiteração de pedido e, nos demais, foi denegada a ordem, conforme se vê da Ementa contida na Id. 4686775,
verbis
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33, 35 e 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA POR DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENUNCIA – APRECIAÇÃO PREJUDICADA – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – REITERAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do
writ
. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

2. Segundo informações do juízo, já houve oferecimento da denúncia que foi recebida no dia 14/01/2021.

3. A conversão da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, já foi apreciado no julgamento do HC de nº 0808449-49.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 28/09/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA).

5. Ordem que se conhece em parte e se denega.

No terceiro
mandamus
, autos de nº 0804615-04.2021.8.14.0000, as impetrantes trouxeram para análise a alegação de fato novo consistente no estado de saúde debilitado da avó materna, Sra. LEA PINHEIRO DE MOARES, com 47 (quarenta e sete) anos de idade, responsável pelos cuidados das filhas da paciente, que foi diagnosticada com hipertensão e insuficiência cardíaca e, portanto, não teria mais condições de cuidar das menores.

Neste ponto, de igual modo, foi rechaçada a pretendida substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar,
writ
julgado da 23ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 28/06/2021,
conforme se vê da Ementa, Id. 5575402, abaixo colacionada,
verbis
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA E INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Estando sedimentada a decisão que manteve a prisão preventiva na garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, especialmente em razão da possibilidade de reiteração delitiva, sua manutenção não caracteriza constrangimento ilegal;

2. Ausente a demonstração dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPP, e não havendo comprovação de ser a presença da paciente imprescindível para o cuidado de seus filhos, bem assim tendo em conta que possivelmente ela usava sua própria residência para a prática do tráfico, onde convivia com as menores, fato que evidencia a possibilidade de reiteração com o retorno ao ambiente propício em que exercia a traficância, não vinga a pretensão de substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar;

3. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

Agora, nesta quarta impetração, mais uma vez, buscam às impetrantes que seja concedido o benefício da prisão domiciliar à paciente, porque apresenta as mesmas condições de outras duas investigadas,
Jéssica Cilandia Barbosa dos Santos e Ana Afonso Aires,
já beneficiada com a prisão domiciliar.

In casu
, de pronto, não se verifica a similitude de situação entre às corrés e à paciente.

A situação foi bem esclarecida na decisão impugnada, Id. 5633462, pois não evidenciada, sob qualquer prisma, a situação fático-processual igualitária entre à paciente e às corrés, sendo esclarecedor colacionar o
decisum
, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

No tocante ao pedido extensão de benefício concedido a corréu, verifica-se que, de acordo com o art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício concedido a corréu exige que o acusado esteja na mesma condição fático-processual daqueles que já obtiveram o benefício (STJ, RHC 106.161/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019). No caso concreto, a situação fático-processual da acusada ANDREZA MORAES AQUINO não é idêntica ao do corréu apontado como paradigma (JESSICA CILANDIA BARBOSA DOS SANTOS e ANA AFONSO AIRES), uma vez que a referida acusada exerceria papel de destaque na organização criminosa, inclusive com poder de comando. Além disso, a acusada possui movimentada vida criminal, como explicitado da decisão de id. 27057448, razão pela qual INDEFIRO o presente pedido, como base na fundamentação supra e da decisão de id. 27057448, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.” <sic>

Além disso, conquanto a defesa tenha comprovado que à paciente é mãe de duas crianças, Layandra Aquino Souza, nascida em 07/02/2012 e Adrya Mirella Moraes Aquino, nascida em 02/11/2016, constata-se que elas estão sob os cuidados da avó da materna.

Acrescente-se, ainda, segundo apurado pela autoridade policial e descrito na denúncia, a ora paciente exerce o papel de destaque na organização criminosa, inclusive com poder de comando, além de possuir movimentada vida criminal, conforme demonstrado nas informações, Id. 5727529,
verbis
:

“(...).

Constam nos autos inquisitoriais anexos a investigação Operação “VENTO NORTE, a atuação de vários denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no município de Igarapé-Miri. Foram realizados levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as quais, a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, os quais permitiram a produção de provas dos atos ilícitos praticados, sendo expressiva a quantidade de pessoas suspeitas envolvidas no comércio ilegal de substâncias entorpecentes, dentre os investigados está a paciente
ANDREZA MORAES AQUINO
.

Presa em 10.07.2020, foi realizado pedido de Substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar em 21.07.2020 (id 18458629) por ser mãe solteira de 02 filhos menores de idade.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (id 18941112).

Houve decisão, em 18.08.2020 (id 199067532) negando o pedido sob o fundamento de que integraria célula criminosa da Facção Comando Vermelho, exercendo papel de destaque. Ademais, a indiciada responderia a outras ações penais, tais como: ação penal de nº 0002665-68.2014.8.14.0022 (tráfico de drogas, associação para o tráfico); ação penal de nº 0000028- 13.2015.8.14.0022 (tentativa de homicídio); ação penal de nº 0005810-35.2014.8.14.0022 (porte ilegal de arma de fogo); e ação penal de nº 0003422-57.2017.8.14.0022 (tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa).

Em 05.12.2020 houve novo pedido de Relaxamento de Prisão Preventiva por excesso de Prazo na Instrução processual (id 21740967).

O
Parquet
manifestou-se novamente favorável ao pedido (id 22101289).

Em 14.01.2021, o referido pedido também foi negado sob a alegação de entender que o pedido restaria prejudicado, uma vez que a denúncia já havia sido apresentada pelo representante do MP, estando superado a tese do excesso de prazo (id 20432242).

Em 22.01.2021, houve novo Pedido de Substituição da Prisão Preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe solteira de 02 filhos menores de 12 anos de idade que estariam sendo cuidadas pela avó materna, a qual estaria com problemas de saúde (id 22649037 e 22803030).

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito.

Houve nova decisão, em 04.02.2021, também negando o pedido sob o fundamento de que o objetivo principal da concessão do direito à prisão domiciliar às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos, seria a proteção à criança mas, no caso em análise, a presença da mãe representaria risco concreto de violação aos direitos da criança e ameaça acentuada à ordem pública, configurando situação excepcionalíssima a que o STF se refere no HC 143.641/SP. E foi solicitado Ofício ao setor multidisciplinar de Abaetetuba para ser realizado relatório, a fim de se apurar a real situação das crianças e se elas estariam em situação de risco (id 23024494).

O relatório técnico, informando relatório social da família e da situação das filhas da paciente já se encontram juntados aos autos, em 18.04.2021 (id 25149363).

A denúncia foi oferecida em 13.01.2021 (id 222409182).

Recentemente, houve novo pedido de reapreciação de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em 30.05.2021 (id 27445641).

O Ministério Público, dessa vez, manifestou-se contrariamente ao pedido por haver indícios de que a paciente possuiria posição de comando no grupo criminoso e por responder a outros processos criminais (id 276601861).” <sic>

Em confronto, eis os fundamentos utilizados pelo juízo impetrado a quando do deferimento da prisão domiciliar às corrés, id. 5633464,
verbis:

“(...).

Pois bem, a situação apresentada atrai para a espécie o regramento legal disposto no art. 318,
inciso V, do CPP, incluído pela Lei nº 12.403/2011,
in verbis
:

(
omissis
)

Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente
JÉSSICA CILANDIA BARBOSA DOS
SANTOS
comprovou ser mãe de criança menor de 12 anos, conforme certidões de nascimento
de id.
18460015
, e a Requerente
ANA AFONSO AIRES
comprovou ser avó e responsável por
criança menor de 12 anos, conforme documentos de id.
18459327, 18459321,

18459326
, e
considerando não se tratar de crime cometido mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, I, do CPP), a concessão de prisão domiciliar é medida que se impõe, importando, portanto, o deferimento do pleito.

Ante todo o exposto, com base na fundamentação ao norte lançada:
A) Substituo a prisão preventiva de
JÉSSICA CILANDIA BARBOSA DOS SANTOS
e
ANA
AFONSO AIRES
por prisão PRISÃO DOMICILIAR, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP,
impondo-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

(...)”. <sic>

Assim, resta evidente que à paciente tem posição destacada e de hierarquia superior dentro da organização criminosa, circunstância, aparentemente, não observada nas corrés beneficiadas com a prisão domiciliar, razão pela qual não há falar em extensão do benefício,
concessa venia
.

A esse respeito, o julgado:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 35, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA EM FAVOR DE CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ORDEM DENEGADA.

(...).

4. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

5. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
.

6. Como bem asseverado pela Corte local, "a acusação gira em torno da suposta prática do crime de tráfico de drogas na Comunidade em que reside, que seria
comandado pela paciente
e sua família", o que demonstra que os filhos da Paciente vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mais, consta dos autos que a prisão preventiva, decretada em 05/07/2018, ainda não foi cumprida, o que corrobora a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, consoante precedentes desta Corte Superior.

7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre as corrés, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por uma delas, qual seja, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a Paciente se encontra foragida desde 2018.

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 537.840/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

Diante desse cenário, a decisão impugnada não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal que autorize a concessão da extensão de benefício.

À vista do exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/09/2021